Tribunal: TJDFT
Processo: 0737789-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REVOGAÇÃO. MUDANÇA SIGNIFICATIVA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. MULTA E HONORÁRIOS.
1. Nos termos do art. 98, §3o, do CPC, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência econômica ou miserabilidade.
2. O êxito em uma demanda judicial, isoladamente, não é suficiente para afastar os pressupostos que, previamente, ensejaram a concessão da gratuidade de justiça, sobretudo se trata de indenização por dano material, que não representa acréscimo algum ao patrimônio do vencedor, mas apenas reposição de gastos, e cujo valor é de pouca expressividade.
3. Nos termos do art. 368 do Código Civil, o instituto da compensação se aplica à hipótese em que duas pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, o que não se observa no caso em que o devedor principal não é o credor dos honorários advocatícios, que pertencem ao seu advogado.
4. Não depositado o valor da condenação, na forma do artigo 523, § 2o, do Código de Processo Civil, imperiosa a incidência da multa e dos honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, sobre o valor do débito.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.